Tribunal: TJPA
Processo: 0027276-38.2000.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5992 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Turma de Direito Público
Gabinete da Desª. Nadja Nara Cobra Meda

AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL
PROCESSO Nº: 0027276-36.2000.814.0301
APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
APELADO: F. G. DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA: APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO INVÉS DA ORIGINÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Conforme art. 174 do CTN, a fazenda pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para exercer a cobrança do crédito tributário, contados da data de sua constituição definitiva, ocorrendo sua prescrição quando a pretensão judicial não se exercita no referido prazo, em razão da sua inercia.
II. Atualmente, o prazo de 05 (cinco) anos se interrompe pelo despacho do Juiz que ordenar a citação do executado/devedor. A atual redação passou a vigorar após a Lei Complementar 118/2005, que alterou o artigo 174, Parágrafo único, I, do CTN. Anteriormente à vigência da referida Lei, a interrupção da prescrição se dava com a citação pessoal do contribuinte/devedor.
III - No caso em tela deve ser aplicada a redação original do dispositivo supracitado, vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 21/06/1999 (fls.02), antes da vigência da Lei Complementar 118/2005. Dessa forma, a prescrição do crédito tributário se interrompe pela citação válida do devedor.
IV. Operou-se a prescrição originária do crédito tributário, vez que ocorreu aproximadamente 08 (oito) anos entre a data de inscrição do crédito tributário na Certidão da Dívida Ativa (14/10/1998) e a citação editalicia válida (03/04/2006).
V. O próprio exequente foi quem forneceu o endereço para citação da devedora/apelada. Além disso, só veio a requerer o redirecionamento aos sócios da empresa executada em 25 de abril de 2012, ou seja, quando passados mais de 12 anos da interposição da execução. Logo, por desídia do próprio Estado e não por culpa do Poder Judiciário.
VI. Em juízo de retratação, modificado o entendimento adotado no acórdão combatido quanto a prescrição intercorrente, passando a se declarar a prescrição originária para extinção do feito.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em juízo de retratação, reconhecer a prescrição originária ao invés da intercorrente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Estado do Pará contra a empresa F G DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, para cobrança de ICMS não adimplido, conforme CDA lavrada em de 14 de outubro de 1998.

Recebida a inicial, determinou-se a citação via postal do executado em 22/09/1999. Contudo, a executada não foi citada, conforme Certidão de fls. 07.

Em petição protocolada 02 de dezembro de 2002, o Exequente requereu diligências na tentativa de localizar o endereço do executado, bem como, a citação por edital, conforme se verifica às fls. 09.

O executado foi citado por edital na data de 03/04/2006, às fls. 91.

Em 30 de março de 2007 foi requerido pela Procuradoria do Estado, a suspensão do feito para fins de identificação dos corresponsáveis, atualização do crédito e localização dos bens suscetíveis de penhora, às fls. 94.

Em despacho proferido em 13/04/2007, foi suspenso o processo, às fls. 95.

Em petição de fls. 96, foi requerido o redirecionamento da presente execução em face dos sócios da empresa executada, na data de 25 de abril de 2012.

Em 06 de novembro de 2012 sobreveio sentença, extinguindo o feito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição originária.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação às fls. 103/110, onde aduziu em resumo que a sentença está equivocada, eis que havendo citação válida, não há de se falar em prescrição originária e, também não é caso de prescrição intercorrente, ante a ausência de intimação pessoal da fazenda e de determinação de suspensão do processo.

A Turma Julgadora ao julgar a apelação às fls. 141/146, entendeu que não houve a incidência da prescrição originária, mas sim da prescrição intercorrente, motivo pelo qual desproveu o recurso ofertado pelo Exequente.

Interposto Recurso Especial às fls. 148/169, foi determinado às fls. 182/183, a suspensão do recurso, pelo então Presidente desta Corte, Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, para aguardar o julgamento do Resp. nº 1.340.533/RS, representativo da controvérsia (TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

Após o julgamento do recurso paradigma apontado e considerando a aparente divergência de entendimento com os acórdãos guerreados, determinou-se às fls. 184/186, o retorno dos autos à Turma Julgadora para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 1030, II do CPC.

É o Relatório.

VOTO.

Ao exame dos autos, percebe-se que a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao realizar juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Estado do Pará, determinou que o órgão colegiado reaprecie a questão, por entender que o Acórdão recorrido discrepa do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.340.553/RS, o que fez com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, que estabelece, in verbis:
"Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(omissis);
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)".
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência).

Assim, pelo que se depreende da norma procedimental alhures referenciada, a Turma Julgadora, ao reapreciar a decisão contra a qual foi interposto Recurso Especial (gênero), possui a faculdade de mantê-la ou reformá-la, segundo o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Com essas considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

Compulsando os autos verifico que a Turma Julgadora entendeu ter ocorrido a prescrição intercorrente, sob a alegação que a execução fiscal restara infrutífera por mais de 13 (treze) anos, conforme ementa assim prolatada:
¿
EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇ¿O CÍVEL. EXECUÇ¿O FISCAL. PRESCRIÇ¿O. PROCESSO SEM A CITAÇ¿
O DA PARTE EXECUTADA POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. FALTA DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que todos os requerimentos do Estado do Pará, anteriores à sentença, foram deferidos por este Poder Judiciário, que determinou a expedição de ofícios à diversos órgãos, dentre os quais a Receita Federal do Brasil, sem, contudo, restar frutífera a execução fiscal por mais de 13 (treze) anos.
2. Neste sentido, não pode o Judiciário e a parte executada ficarem esperando, por tempo indefinido, a atuação mais profícua do exequente no intuito de buscar a satisfação de seus créditos tributários, de modo que, opera-se a prescrição quinquenal, seja por conta da ausência de citação válida, como também da penhora.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade¿.

Cinge-se a questão à análise acerca da prescrição intercorrente na ação de execução fiscal para cobrança do ICMS, conforme Certidão de Dívida Ativa - CDA (fls. 03) pela Fazenda Pública Estadual.

No caso em tela, observo que o acórdão recorrido, equivocou-se ao tratar da matéria como prescrição intercorrente, uma vez que se operou a prescrição originária, ante o decurso do prazo quinquenal prescricional anterior a citação válida (edital), senão vejamos:

Em se tratando de execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

No caso em tela, o despacho que determinou a citação do executado ocorreu antes de publicada a LC 118/05, de modo que, deve incidir na presente hipótese, a redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN, que estabelecia como marco interruptivo da prescrição a efetiva citação do executado. Assim, correta a fundamentação do Juízo
a quo
, quanto a extinção do feito ante a prescrição originária.

Deste modo, o acórdão reclamado, equivocou-se ao declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o débito tributário fora constituído em 02 de outubro de 1998 (Pág. 03) e a citação (via edital) se deu em 03 de abril de 2006 (Pág. 91), ou seja, a citação válida se deu, quando já ultrapassado o quinquídio da constituição do crédito tributário.

Ademais, a Primeira Seção do STJF, ao apreciar o REsp 999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -Presidência/STJ), confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de citação do executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005, o qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar.

Assim, na hipótese dos autos, considerando que, entre a constituição do crédito e a ocorrência do marco interruptivo (citação válida) transcorreram mais de 05 (cinco) anos, operou-se a prescrição originária.

Importante destacar que, diante do quadro apresentado, tenho que não há como aplicar, à hipótese dos autos, as condições previstas na sumula 106 do STJ, posto que a demora na citação do devedor não pode ser atribuída a ineficiência dos mecanismos da Justiça, mas sim à absoluta desídia da Fazenda Pública Estadual na condução da execução fiscal.

No caso em tela, acredito firmemente que a responsável pela ocorrência da prescrição foi a parte exequente, na medida que ao ver esvair-se o prazo prescricional, não promoveu qualquer ato ou diligência necessária ao andamento do processo. Registre-se que, a fazenda pública estadual, na data de 02/12/2002 (fls. 09) requereu a expedição de ofícios à receita federal, ao Detran, ao Banco Central e ao cartório de Registro de Imóveis, no afã de se obter a localização do executado e/ou de bens passiveis de penhoras, o que foi deferido pelo Juízo em 31 de março de 2003 (fls.11).

Mister ressaltar que embora seja ônus do exequente a localização do executado e de bens passiveis de penhora, ainda assim foi diligenciado pelo Judiciário para possível localização destes.

Não bastasse isso, a fazenda pública só veio a requerer o redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada em 25/04/2012, quando já decorridos quase 13 (treze) anos da interposição da execução fiscal (21/06/1999).

Deste modo, não resta dúvidas de que o exequente concorreu definitivamente para a não materialização do processo em tempo oportuno, não ocorrendo sequer a citação válida dentro do prazo prescricional, operando-se assim a prescrição originária em relação ao crédito fiscal previsto na CDA.

Note-se que só se poderia admitir a ocorrência da interrupção do prazo prescricional, caso a citação do devedor tivesse ocorrido dentro do prazo de cinco anos após a constituição do crédito tributário e não ocorreu.

Assim, não deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, em virtude da demora da citação ter ocorrido por culpa do exequente/apelante que não diligenciou o processo para que ocorresse a citação válida da empresa devedora/apelada.

Importante frisar que o Juízo de Piso expediu mandado de citação para empresa executada/apelada no dia 22/09/1999 (fls. 04), sendo que a ação fiscal foi ajuizada no dia 21/06/1999, tudo tendo ocorrido dentro do prazo hábil estipulado pelo art. 174, do CTN. A citação não restou efetivada porque a empresa/recorrida não foi localizada no endereço apontado pelo exequente, além da fazenda pública demorar mais de 12 (doze) anos para requerer o redirecionamento da execução para os sócios da executada.

Portanto, decorreu o prazo prescricional por desídia do próprio Estado, e não por culpa do Poder Judiciário.

Nesse mesmo sentindo segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CTN. EXEQUENTE NÃO DILIGENCIOU A FIM DE QUE O DEVEDOR FOSSE CITADO PESSOALMENTE. INÉRCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APL: 201230224854 PA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/06/2013, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/06/2013)

Ante tais considerações, em juízo de retratação, nos termos do art.
1.030, II, do CPC
,
REFORMO O ACÓRDÃO nº 142.538 de fls. 141/146, para fins de reconhecer a prescrição originária e não a intercorrente, mantendo-se incólume a sentença recorrida
.

É como voto

Belém, 03 de fevereiro de 2020

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora